Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722541-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Excesso na Execução - Probabilidade de Direito – Dever de Cautela – Efeito Suspensivo Parcialmente Deferido. Considerando a complexidade do feito, inicio a análise dessa decisão liminar por um breve relato. Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença, por meio do qual o Agravado busca a tutela satisfativa de Sentença, a qual foi proferida na fase de conhecimento, nos seguintes termos: “a requerida ao pagamento de R$126.996,69 (cento e vinte e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) ao autor, relativo ao exercício social de 2013 e 2014, com juros de 1% ao mês e correção pela Tabela Prática deste Tribunal” (ID 28256701, da origem). Ao manejar o Cumprimento de Sentença (ID 127848989 da origem), a credora perquiriu um débito total de R$ R$468.351,56 (quatrocentos e sessenta e oito mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), com juros, correção monetária e honorários de sucumbência aplicados segundo a tabela disponibilizada por este Tribunal. Segundo a tabela em tema, os juros e correção foram aplicados desde 31/12/2013 e 31/12/2014, até 10/06/2022. A empresa devedora, no entanto, aduziu o excesso na execução e depositou judicialmente o valor que entendia ser devido, qual seja, R$351.781,05(trezentos e cinquenta e um mil reais e cinco centavos). Importa notar que tal valor já foi, inclusive, levantado pelo credor. O credor, no entanto, afirmou que o valor depositado pelo devedor era insuficiente, considerando que a quantia executada em Cumprimento de Sentença mostrava-se correta. Por essa razão, restariam R$87.824,54 (oitenta e sete mil e oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a ser pagos. Sobre tal valor, aplicou tanto a multa de 10% do artigo 523 do Código de Processo Civil, como também os 10% dos honorários relativos à fase Executória. Assim, segundo o credor, a dívida passou a R$108.443,32 (cento e oito mil e quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) (ID 132040611, dos autos de origem). Ao analisar as manifestações dos litigantes, o Juízo a quo indeferiu a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pela empresa devedora. No entanto, o Excesso na Execução foi reconhecido por ocasião do julgamento do AGI 0728679-31.2022.8.07.0000. Em liminar, concedi parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença, apenas em relação ao excesso relativo aos juros de mora aplicáveis entre o vencimento da obrigação e a citação. (ID 135439130, da origem). O entendimento foi confirmado pelo Colegiado. Mesmo diante da liminar em tema, o exequente veio aos autos apresentar nova planilha atualizada da dívida, tendo como base de cálculo os R$108.443,32 (cento e oito mil e quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) (ID 136048888, da origem). Segundo essa manifestação, a dívida passava ao valor de R$ 110.612,18 (Cento e dez mil seiscentos e doze reais e dezoito centavos), atualizados até 06/09/2022. Repito, a atualização partiu do valor integral e anteriormente indicado pelo credor, mesmo depois de reconhecido o excesso na execução. O exequente, então, foi intimado a se manifestar, para explicar se o valor executado aplicava os juros da mora apenas da citação em diante, nos termos definidos no julgamento do AGI 0728679-31.2022.8.07.0000. O recorrente se manifestou ao ID 137253716 da origem, afirmando ser devido o valor cobrado, porquanto os cálculos foram realizados nos estritos termos definidos pelo perito, na fase de conhecimento. Feitas as correções e atualizações até o presente momento, o Juízo a quo determinou o bloqueio de R$ 117.714,53 (Cento e dezessete mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) da conta do devedor. O devedor aduz, de início, haver vício formal no prosseguimento do bloqueio, considerando não lhe ter sido assegurada a possibilidade de impugnar a penhora. Para tanto, defende que sua manifestação antecipada buscava apenas afastar a dupla constrição, nas não implicava na apresentação de defesa. No mérito, reafirma o excesso na penhora, considerando que o valor bloqueado inclui juros da mora desde a data do evento, e não desde a data da citação, como determinado no julgamento do AGI 0728679-31.2022.8.07.0000. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo estarem presentes os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Veja, o credor iniciou o Cumprimento de Sentença, aplicando juros da mora sobre os valores reconhecidos na fase de conhecimento, desde a data dos eventos narrados, ou seja, desde 31/12/2013 e 31/12/2014. Tal fato fica demonstrado pela tabela juntada aos autos ao ID 127848989 da origem. Ao reconhecer o excesso na execução, o Acórdão proferido nos autos do AGI 0728679-31.2022.8.07.0000 não se baseou nos cálculos do perito. Isso porque a tabela de cálculos apresentada pelo profissional foi necessária para proferir a Sentença da fase de conhecimento. O excesso reconhecido por meio do AGI 0728679-31.2022.8.07.0000 foi declarado sobre a tabela apresentada pelo Credor, na exordial no Cumprimento de Sentença. Tais valores não podem e não devem se confundir. Ocorre que, a despeito do reconhecimento do excesso, em nenhum momento o credor promoveu o decote da quantia indevidamente cobrada. O Cumprimento de Sentença prosseguiu sempre considerando o valor inicialmente apresentado. Assim, existe a probabilidade de direito, quanto o excesso na execução, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento do valor bloqueado por parte do credor. No entanto, observo que, embora a análise acerca da extensão do valor excessivamente bloqueado exija melhor análise, o devedor não demonstrou, de maneira peremptória, que a constrição põe em risco a continuidade da sua atividade empresarial. Considerando os Princípios da Entrega Satisfativa da Tutela, bem como do Dever de Cautela, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO, para obstar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, impedindo, assim, que o credor levante o valor, até melhor análise do colegiado. Entretanto, tendo em vista a celeridade de julgamento de recursos por essa Turma, mantenho o boqueio dos R$ 117.485,51 (Cento e dezessete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), até que o julgamento desse Recurso, sobre a extensão do valor efetivamente devido. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator